Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO MEIO FRAUDULENTO. SUBTRAÇÃO DE ÁGUA DA CAESB PELA RETIRADA DE HIDRÔMETRO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO FATO (NOVO CRIME). REGIME INCIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 63 do Código Penal, a reincidência se configura quando o agente pratica novo crime depois do trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo delito anterior.

2. Verificado que o trânsito em julgado da sentença condenatória anterior foi posterior à prática do crime em julgamento, deve ser afastada a agravante da reincidência.

3. Diante do “quantum” de pena aplicado, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais favoráveis, impositiva a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da reprimenda corporal por medidas restritiva de direitos.

4. Recurso provido.